Tribunal: TJDFT
Processo: 0008902-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO FALSA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE SOCIETÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente, condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), consistente na inserção de declaração falsa em escritura pública de compra e venda de gleba, com uso de procuração fraudulenta com o fim de alienar imóvel pertencente a terceiro. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena fixada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de falsidade ideológica; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada em razão da multirreincidência e da senilidade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica restam comprovadas por diversos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente a escritura pública de compra e venda da gleba, celebrada com base em procuração ideologicamente falsa, bem como por documentos e depoimentos que demonstram a atuação reiterada do Apelante na celebração de negócios envolvendo imóveis alheios.
4. Relatório de investigação policial e ocorrência policial corroboram que o Apelante operava em conjunto com terceiros, utilizando documentos falsificados para alienar imóveis a terceiros, revelando conduta dolosa voltada à alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante.
5. A alegação de ausência de prova direta de liderança do esquema fraudulento não afasta a comprovação do dolo específico exigido pelo tipo penal, sendo suficiente, para a subsunção típica, a inserção consciente de declaração falsa em documento público.
6. A atenuante da idade superior a 70 anos, reconhecida de ofício, impõe redução proporcional da pena.
7. A compensação parcial entre a multirreincidência e a senilidade justifica a fixação da pena em patamar inferior ao originalmente estipulado.
8. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.